Tribunal: TJSP
Processo: 1001152-42.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CONDENATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE DA GENITORA DA AUTORA – ATROPELAMENTO DE PEDESTRE – RECURSO DA AUTORA – PRELIMINAR DE NULIDADE – DESCABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA – AUTORA TEVE A OPORTUNIDADE DE IMPUGNAR A AFIRMAÇÃO DADA PELA TESTEMUNHA – MÉRITO – PROVAS SUFICIENTES PARA IMPUTAR AOS RÉUS A CULPA EXCLUSIVA PELO OCORRIDO – IMPRUDÊNCIA, QUIÇÁ IMPERÍCIA DO

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CONDENATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE DA GENITORA DA AUTORA – ATROPELAMENTO DE PEDESTRE – RECURSO DA AUTORA – PRELIMINAR DE NULIDADE – DESCABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA – AUTORA TEVE A OPORTUNIDADE DE IMPUGNAR A AFIRMAÇÃO DADA PELA TESTEMUNHA – MÉRITO – PROVAS SUFICIENTES PARA IMPUTAR AOS RÉUS A CULPA EXCLUSIVA PELO OCORRIDO – IMPRUDÊNCIA, QUIÇÁ IMPERÍCIA DO CONDUTOR DO VEÍCULO – PEDESTRE VISÍVEL ANTES DO ACIDENTE – TESTEMUNHA POSSIVELMENTE SUSPEITA E COM AFIRMAÇÕES CONTRADITÓRIAS E INCRÍVEIS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FIXAÇÃO CONFORME PRECEDENTES ANTERIORES
1 – Não há violação ao princípio da vedação à decisão surpresa quando a parte teve mais de uma oportunidade de impugnar uma alegação de fato formulada pela testemunha em audiência. Fundamento passível de utilização pelo i. Juízo a quo.
2 – No mérito, as provas evidenciam a culpa exclusiva dos réus, dada a configuração do local do atropelamento, onde havia plena visibilidade por parte do condutor réu, indicando sua imprudência ao não observar a vítima antes de realizar a conversão à esquerda. Violação dos arts. 38, § único e 70 do CTB.
3 – Testemunha possivelmente suspeita, com interesse na causa por manter relações de amizade e de emprego com os réus, respectivamente, sem contar as inúmeras contradições (uma delas esbarrando em fato incontroverso), lampejos de acurada memória e obscuridades em seu depoimento, tudo a descredibilizar a prova produzida.
4 – Cabível indenização por danos morais diante da morte da genitora da autora, ente querido de singular importância em sua vida. Fixação em cem mil reais, considerando as peculiaridades fáticas e os precedentes desta C. Câmara.
RECURSO DA AUTORA PROVIDO.